Tribunal: STF
Processo: RE 1457119
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DESALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jorge Gadioli Ribeiro Mendes de decisão monocrática da lavra do Ministro Luís Roberto Barroso pela qual foi provido o recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal.
A parte embargante articula que houve obscuridade no julgado “que equivocadamente considerou o fundamento da decisão recorrida de forma diversa ao que foi efetivamente decidido pela Douta 3ª Turma do TJDFT”. Afirma que “o fundamento da decisão colegiada residiu no expresso reconhecimento da prescrição intercorrente dado a inércia do estado na apuração do suposto débito ... em nada se relacionou com a aplicabilidade do Tema 899 deste Supremo Tribunal Federal”. Requer o acolhimento dos declaratórios e a negativa de seguimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão embargada foi clara ao consignar que o entendimento adotado no acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte quanto a aplicação do Tema 899 da repercussão geral. Veja-se:

“ O recurso extraordinário merece ser provido, uma vez que o acórdão de origem se firmou em aplicação equivocada do Tema 899 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes), atribuindo suposta interpretação ao art. 37, §5º, da CF/1988 que não foi fixada pela Corte à ocasião.
[...]
Da leitura da ementa e dos votos juntados à ocasião, nota-se que a questão posta em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a fase posterior à condenação pelo Tribunal de Contas, com a execução de sua decisão como título extrajudicial. No caso ora em apreciação, o debate coloca-se em momento anterior, de alegada prescrição para a atuação da Corte de Contas e de prescrição intercorrente do processo administrativo que lá tramitou. 
9. Nesse contexto, diversamente do afirmado no acórdão recorrido, esta Corte não interpretou o art. 37, §5º, da CF/1988 à luz de circunstâncias fáticas idênticas ou mesmo assemelhadas aos elementos delineados nestes autos, que justificassem a aplicação daquele precedente. Assim, o acórdão deve ser anulado.”

No que diz com a alegação de que o Tema 899 não foi utilizado pela Corte de origem, a simples leitura da ementa do julgado evidencia o contrário, corroborando o entendimento afirmado na decisão embargada. Veja-se a ementa do acórdão proferido pela origem, já citado no decisum impugnado:

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. INCORRÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO DE ILÍCITO. OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.886 RG/AL, Tema 899 da Repercussão Geral, fixou a tese de que “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.” 2. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário quando transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Decisão unânime.
 Constata-se, assim, que, ao contrário do que afirma o embargante, o Tema 899 da repercussão geral foi fundamento do acórdão recorrido. 
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexiste a obscuridade suscitada nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 9 de setembro de 2024.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente